Tribunal: TJDFT
Processo: 0718954-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718954-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WALACE LUIS DE OLIVEIRA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 189848806, autos originários) proferida na ação cominatória e condenatória movida por WALLACE LUÍS DE OLIVEIRA, que deferiu tutela provisória de evidência, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por WALACE LUÍS DE OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que pretende a isenção de pagamento do IRPF e redução da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos de aposentadoria, bem como o ressarcimento dos valores pagos indevidamente, em razão de doença grave diagnosticada (câncer de tireoide – CID 10 C73). O autor informa aos autos que obteve administrativamente a isenção de imposto de renda, após a realização de perícia realizada pela junta médica oficial da PCDF em 20/12/2023, oportunidade em que requer a concessão da tutela de evidência e a reconsideração da decisão que determinou a produção de prova pericial (ID 186678358). O DF apresentou manifestação, acompanhada de documentos, dentre eles a cópia do processo administrativo no qual foi concedida a isenção do imposto de renda ao autor (ID 188599524). Em ID 189749206, o autor reiterou os pedidos de concessão da tutela de evidência e a reconsideração da perícia, assim como manifestou o interesse no pleito judicial, notadamente porque apenas o pedido da isenção do imposto de renda foi alçado pela via administrativa (ID 189749206). É o relatório. DECIDO. De início, verifico que o autor pede na inicial a isenção de IRPF e redução contribuição previdenciária, além da restituição dos valores pagos indevidamente de forma retroativa. No âmbito administrativo, processo SEI no 00052-00036568/2023-21, o autor foi submetido à avaliação pela Junta Médica Oficial da Policlínica da Polícia Civil do Distrito Federal que concluiu que o ex-servidor é portador de neoplasia maligna da glândula tireoide - CID 10 C73, razão pela qual foi concedida a isenção da renda desde a data da sua aposentadoria, ou seja, 29 de março de 2011 (ID 188599526). Nesse sentido, falta interesse de agir ao autor em relação à parte dos pedidos que foram reconhecimento administrativamente pelo Distrito Federal. Por outro lado, no tocante aos pedidos de redução da contribuição previdenciária e repetição de indébito, resta demonstrado o interesse processual diante da utilidade e necessidade da medida judicial postulada para a solução da controvérsia. Passo a analisar o pedido de reconsideração da decisão que determinou a produção de prova pericial. Conforme fundamentado em decisão saneadora, “A questão fática pendente de solução resume-se a controvérsia sobre ser ou não o autor portador de neoplasia maligna, doença prevista no 6o da Lei no 7.713/1988, para fins de isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do autor e diminuição do pagamento de contribuição previdenciária.” Nesse sentido, foi deferido pedido do réu de produção de prova pericial por profissional da área médica para averiguar o estado de saúde do autor (ID 182298495). É fato que o autor apresentou exames e laudos particulares que atestam a existência de neoplasia maligna. Ainda, após análise da Junta Médica Oficial vinculada à PCDF, a administração pública entendeu que sua doença está especificada em lei para fins de isenção de IRPF. Assim, concluiu que enfermidade que acomete o autor seria compatível com a lei que garante a isenção do IRPF. Vejamos o que consta no laudo médico pericial (186678363 - Pág. 9): O periciado WALACE LUIS DE OLIVEIRA, do ponto de vista médico legal, foi diagnosticado com patologia especificada em lei para fins de isenção fiscal -- Neoplasia maligna da glândula tireoide -- CID ]0 -- C73 - nos termos do art. 6' da lei n' 7713/88, alterada pela lei n' 1 1 052/04 e de acordo com a Súmula 627 proferida pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ), o entendimento é de que nos casos de neoplasia maligna não é necessário estar enfermo para ter direito à isenção. "O contribuinte faz, jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se Ihe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Tal condição foi atestada em outubro de 2000. Dessa forma, resta incontroverso nos autos que o autor, servidor distrital aposentado, possui neoplasia maligna, doença devidamente enquadrada como grave para fins de isenção de IRPF. A perícia médica para esclarecer o estado autor, conquanto tenha sido requerida pelo réu, se tratava de prova cuja produção também era do interesse do juízo e essencial para solução da controvérsia. Por outro lado, tendo o réu reconhecido que o autor é portador da mencionada da doença, após avaliação de junta médica oficial, não resta utilidade na realização da perícia no âmbito judicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido do autor para determinar o cancelamento da prova pericial por profissional da área médica determinada no ID 182298495. No caso, não houve a nomeação do perito. Quanto ao pedido de concessão da tutela de evidência para determinar, desde já, a redução da contribuição previdenciária sobre a aposentadoria, também merece prosperar o pleito do autor. Explico. A tutela de evidência, regulada no art. 311 do CPC, dispensa a demonstração do risco dano irreparável ou de difícil reparação ou ao resultado útil do processo, desde que a situação se amolde a uma das hipóteses previstas em seus quatro incisos. O autor fundamenta o seu pedido no inciso IV, ou seja, a quando a “petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”. Nessa hipótese, a concessão da tutela de evidência não dispensa o exercício do contraditório pela parte ré, consoante se extrai-se do parágrafo único do mesmo artigo e, no presente caso, intimado, o DF sequer impugnou o pedido, conforme se observa dos IDs 188599524, 188599525, 188599526, 188599527. Pois bem. A prova documental juntada pelo autor, notadamente a Avalição no 983/2023 da Junta Médica Oficial vinculada à Policlínica da PCDF, é suficiente para comprovar a questão fática, ou seja, que o autor foi diagnosticado com neoplasia maligna da glândula tireoide (CID 10 -C73) em outubro de 2000, evoluindo com metástase (ID 186678361). E mais, nos termos do art. 61, §1o, da Lei Complementar Distrital n.o 769/08, quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição previdência dos inativos, incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. Logo, diante da evidência do direito vindicado, também merece ser acolhido o pedido de redução da base de cálculo das contribuições previdenciárias sobre o pagamento dos proventos de aposentadoria do autor. Isto posto, DEFIRO o pedido de tutela de evidência para determinar a incidência de contribuições previdenciárias sobre a aposentaria do autor apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. Intimem-se as partes. Após, voltem-me para sentença. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo de 15 dias para a parte autora e 30 dias para o réu, já inclusa a dobra legal. Após o transcurso do prazo, retornem conclusos para sentença.” O Distrito Federal sustenta que a r. decisão agravada concedeu a tutela provisória de evidência em favor do agravado-autor, integrante aposentado da PCDF, com base no disposto no art. 61, §1o, da Lei Complementar 769/2008, no entanto, referida lei, em seu art. 1o, § 2o, exclui expressamente os membros desta Corporação da sua incidência, e as normas de isenção tributária interpretam-se literalmente, art. 111, inc. II, do CTN. Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e revogar a tutela provisória de evidência. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O agravante-réu afirma que o agravado-autor não tem direito à isenção concedida pela r. decisão em tutela provisória de evidência, diante do que dispõe o art. 1, § 2o, da Lei Complementar 769/2008, in verbis: “Art. 1o O Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, de que trata o art. 40 da Constituição Federal, fica reorganizado e unificado nos termos desta Lei Complementar, sendo obrigatoriamente filiados todos os servidores titulares de cargos efetivos ativos e inativos e os pensionistas, do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Distrito Federal, incluídos o Tribunal de Contas do Distrito Federal, as autarquias e as fundações, na qualidade de segurados, bem como seus respectivos dependentes. § 1o Não integram o RPPS/DF os servidores ocupantes, exclusivamente, de cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outros cargos temporários ou de empregos públicos. § 2o Os militares e os policiais civis do Distrito Federal, pelas peculiaridades dispostas na Constituição Federal e na Lei Federal no 10.633, de 27 de dezembro de 2002, que institui o Fundo Constitucional do Distrito Federal, terão regulamentação no Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal definida em lei complementar específica. § 3o Aplicam-se subsidiariamente às disposições desta Lei Complementar as normas do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011).” Ocorre que a Lei Complementar referida no texto legal acima destacado ainda não foi editada, razão pela qual não há relevância na fundamentação recursal de que os policiais civis estejam excluídos da aplicação das disposições da Lei Complementar 769/2008. Registre-se ainda que o art. 1o, § 2 é objeto da ADI 5.801/DF, Relatoria do em. Ministro Luiz Fux, cujo julgamento foi iniciado na Sessão Virtual de 29/3/2024 a 8/4/2024e suspenso em razão do pedido de vista do em. Ministro Gilmar Mendes. Em conclusão, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora